Tribunal: TJMT
Processo: 0021389-18.2012.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021389-18.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A - CNPJ: 01.008.073/0001-92 (APELANTE), GERMANO BEZERRA ALVES - CPF: 021.040.184-20 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), THIAGO OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 015.432.005-67 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVIL - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO E DE PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA NA PEÇA DE APELAÇÃO – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO – ART. 1.007 - NÃO COMPROVADO PAGAMENTO –

MASSA

FALIDA

- AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - DESCABIMENTO - DESERÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da
justiça gratuita
(REsp 1075767/MG).

A falta de recolhimento do preparo recursal após a intimação da parte em atendimento ao art. 1.007, § 4º do CPC/2015 impõe a inadmissibilidade do recurso por deserção.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A (ID Num. 3874652)
, em desfavor da sentença proferida pelo juízo da
4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT
,
nos autos da
Ação Anulatória com Pedido de Tutela Antecipada
, interposta em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou improcedentes os pedidos, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, e condenou a parte apelante/autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (ID Num. 3874642/3874643).

No recurso, o apelante requer a juntada das guias relativas ao preparo recursal, porém tais documentos não foram inseridos nos autos.

Conforme certificado ao ID Num. 40026977, o Recurso de Apelação foi recebido neste Tribunal sem a devida comprovação do pagamento do preparo.

Na decisão de ID
Num. 68043484 foi determinada a intimação da parte apelante, na pessoa do seu advogado, para que, no prazo de cinco dias (CPC, art. 932, parágrafo único), promova o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC.

Comparece a apelante ao ID Num.
70288986 argumentando que ajuizou pedido de recuperação judicial, que a situação reforça sua atual impossibilidade econômica de arcar com custas judiciais, que suportou enorme prejuízo decorrente da pandemia da COVID-19, requerendo ao fim o deferimento do benefício da gratuidade da justiça.

No intuito de demonstrar tal condição, a recorrente trouxe aos autos balanço patrimonial, demonstrativo do resultado, petição de pedido de recuperação judicial, e decisão proferida nos autos n° 1070860-05.2020.8.26.0100, pelo juízo da 1°
Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo-SP
, deferindo o processamento da recuperação judicial da sociedade. (ID
Num. 70288985, Num. 70288984, Num. 70288982).

Atente-se a secretaria ao requerimento de intimações e publicações exclusivas em nome do
Dr. Nelson Wilians Fratoni Rodrigues OAB/MT 11.065-A e OAB/SP 128.341, a fim de se evitar futuras arguições de nulidade. (ID Num. 70288986)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação no qual a apelante
não
requereu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça na petição de apelação, informou que havia juntado as guias relativas ao preparo recursal, contudo não tomou tal providência.

Intimada para promover
o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC, a recorrente não o fez, pugnando a deferimento da gratuidade da justiça.

Com efeito, a concessão da gratuidade à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais (Súmula 481 do STJ).

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. NECESSIDADE DE PROVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458, 459 E 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE PERDAS E DANOS. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça à pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos" (AgInt nos EDcl no AREsp 912.784/BA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 27.6.2019).
2. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, de forma fundamentada, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático probatória (Súmula n. 7/STJ) 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt no AREsp 440.609/RJ. Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti. 4.ª Turma. Julgado em 24/09/2019. Publicado no DJe em 14/10/2019). (destaquei)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.INDENIZAÇÃO. PREPARO. DESERÇÃO. MASSA FALIDA. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA.

1. É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos (Súmula 187/Superior Tribunal de Justiça).

2. Não é presumível a existência de dificuldade financeira da pessoa jurídica, em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência, para justificar a concessão de justiça gratuita. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento
.

(AgInt no AREsp 989.189/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 13/03/2018). (destaquei)

Como visto, é exigida prova cabal do estado de hipossuficiência o que não é presumido pela decretação de falência.

Ademais, cumpre ressaltar que este Tribunal tem reiteradamente decidido pela não concessão do benefício à Massa Falida, conforme se vê dos recursos: RAI 1013443-57.2019.8.11.0000, RAC 1033209- 70.2019.8.11.0041, RAC 004054-91.2012.8.11.0006, RAC 143916/2017, etc.

Dispõe o art. 1.0007 do Código de Processo Civil que no momento da interposição do recuso deverá a parte comprovar o respectivo preparo sob pena de deserção,
in verbis
:
“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”.

Como já anotado, foi oportunizado a parte apelante o prazo de 05 (cinco) dias para comprovar recolhimento das custas processuais em dobro, sob pena de deserção. Tal providencia não foi tomada pela parte interessada.

Ausente ao presente recurso um de seus pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, o recolhimento do preparo, fato que impede o seu conhecimento.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. DESERÇÃO. ART. 1.007, § 4º, DO CPC. REEXAME. SÚMULA N. 7 E 83/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Não comprovando a parte o recolhimento do preparo e não atendendo à intimação para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, é deserto o recurso interposto. Incidência dos enunciados n. 7 e 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1459083 RS 2019/0056613-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 18/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2019)

Diante do exposto, com fulcro no art. 1.007,
caput
, c/c art. 932, III do Código de Processo Civil,
não conheço do recurso
, por ser manifestamente inadmissível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021